Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703139-27.2022.8.07.0017 RECORRENTES: THAYANNE DE SOUSA BARBOZA E WILLIAM GUIMARÃES PORTELA RECORRIDO: MAYKE SILVA MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS PROFERIDAS EM PÚBLICO. LESÃO À HONRA OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória proposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência de dano moral indenizável e se o quantum estipulado é proporcional e adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade; casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais. 4. A prova testemunhal colhida dá conta de que os réus geraram tumulto e confusão generalizada no estabelecimento comercial do autor, acusando-o de estar em posse de objetos que seriam oriundos de roubo. A situação chamou a atenção de diversas pessoas que estavam nas proximidades, as quais pararam para observar os acontecimentos. Ainda, após o ocorrido, circularam boatos sobre o autor estar em posse de produtos objeto de roubo que se espalharam por toda a região, inclusive na feira em que este fazia negócios. 4.1. Os réus, mediante suas condutas, expuseram o autor a desnecessário e evitável constrangimento e humilhação, configurando sua prática como ato ilícito passível de indenização. 5. Não há que falar em exercício regular de um direito, ao passo em que quando este excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, está-se configurado abuso de direito, ato ilícito nos termos do art. 187 do CC. 6. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. 6.1. Com efeito, no caso dos autos, evidencia-se que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem a título de danos morais revela-se inadequado, merecendo a sentença reparos nesse sentido, de forma a majorar o valor IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso dos réus não providos. Sentença parcialmente reformada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, requerendo a redução do valor da indenização a título de dano moral, ao argumento de que o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é manifestamente excessivo e não guarda proporção com a extensão do dano efetivamente causado à vítima. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “1. O valor da indenização por danos morais fixado pela instância ordinária só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante. 2. A revisão do quantum indenizatório não é cabível quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.303.485/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020